Tribunal: CARF
Processo: 19515.722782/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722782/2013-92
ACÓRDÃO
3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PAF. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a base legal e a correta descrição dos fatos ficam
insubsistentes as alegações de cerceamento do direito de defesa,
sobretudo quando o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida e
escorreita a garantir a ampla defesa e o contraditório.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Lei 10.637/02 e
10.833/03. POSSIBILIDADE
Na forma da
legislação
vigente,
desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado nã
o cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses
subsequentes desde que, mediante prévia a retificação das declarações.
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP
1.221.170/PR).
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando­se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do
Recurso Especial no 1.221.170/PR).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as (i) com
aquisições de ”stretchfilme”, fita de arquear, acessório papelão ondulado, etiqueta identificação
palete e caixa de transporte frascos fornecedor; e (ii) aquisição de detergente desengordurante,
mangote descartável e touca descartável.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição do crédito tributário por Auto de
Infração de glosas de créditos de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativo referentes a 01/04/2008 a
31/12/2008 vinculados a Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) e das Declarações de
Compensação (DCOMP) transmitidos pelo contribuinte oriundos de operações realizadas no
mercado interno no período compreendido entre o 2o e o 4o trimestre de 2008, no caso do
PIS/PASEP, e 3o e o 4o trimestre de 2008, no caso da COFINS.
Tais créditos são vinculados a receitas tributadas à alíquota 0 (zero) no Mercado
Interno e oriundos do 3o trimestre de 2008, que, segundo o contribuinte, montam em R$
6.224.156,60 (seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta
centavos).
O Termo de Verificação Fiscal - TVF se encontra às fls. 6171 e seguintes. Sem
prejuízo de sua leitura integral, transcreve-se:
“2. Como resultado do exame supra, lavramos este Auto de Infração com o objetivo
de dar execução às glosas efetuadas pela Fiscalização em parte do crédito pleiteado pelo
contribuinte por meio dos PER supramencionados.
Fl. 7253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
3

A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls. 6033, deferiu-se em parte o pedido
de ressarcimento da contribuinte, no montante de R$ 4.055.169,94, e em consequência
homologou apenas as compensações efetuadas até esse limite do direito creditório reconhecido,
no montante de R$ 4.580.392,77 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e noventa e
dois reais e setenta e sete centavos).
Da informação fiscal extrai-se as seguintes glosas efetuadas pela autoridade fiscal
(e-fls. 6.194):
(i) Aquisição de LEITE FRESCO PRODUTOR GRANEL, NCM 04011090; “é
operação sujeita à apuração de crédito presumido, pois se trata de
aquisição de leite in natura, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da Lei no 10.925,
de 2004.
72. Vale dizer que, nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão - e
consequentemente a incidência da norma do crédito presumido- é
obrigatória nas vendas efetuadas a pessoa jurídica que, cumulativamente
apurem o imposto de renda com base no lucro real, exerçam atividade
agroindustrial e utilizem o produto adquirido com suspensão como insumo
na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5 o da IN
SRF no 660, de 2006, nos termos do art. 4o, incisos I a III da mesma norma.
73.Assim sendo, como o sujeito passivo enquadra-se nas condições acima,
a apuração do crédito presumido é obrigatória, de modo que os
lançamentos referentes a essas operações, no valor total de
R$2.262.600,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil e seiscentos
reais), serão realocados e tratados quando da análise dos créditos
presumidos.
(ii) A aquisição de LEITE DESNATADO GRANEL, NCM 04022110, no valor
total de R$17.932,41(dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e
quarenta e um centavos), é operação sujeita à alíquota zero, pois se trata
Fl. 7254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
4
de aquisição de leite industrializado, produto que teve sua alíquota
reduzida a zero como reza o art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de 2004.
75.Aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a crédito, nos
termos do § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833,
de 2003, que determinam que “não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”.
Desta forma os referidos lançamentos foram integralmente glosados.
(iii) AQUISIÇÃO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCULAS CLASSIFICADOS NOS
CAPÍTULOS 7 E 8 DA TIPI

(iv) CRÉDITOS RELATIVOS A OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS 175. Da análise dos
valores informados no Dacon para despesas com fretes e armazenagens, é possível notar que, no
mês de dezembro de 2008, os valores apurados são consideravelmente maiores que nos meses
anteriores, com aumento da ordem de 200%.
Fl. 7255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
5

177. Depreende-se do excerto supra que no mês de dezembro de 2008 há
lançamentos no valor de R$7.896.551,03 e R$1.212.619,49 segregados do
principal (R$6.073.689,09). Na mesma planilha de onde foi retirado o
referido excerto, encontramos as abas LEVANTAMENTO EXTEMPORÂNEO e
CREDITOS-DTT-PISCO-GS, anexadas às fls. 2627 a 2634, que contêm a
descrição desses valores destacados e, assim, esclarecem que se tratam, na
verdade, de créditos extemporâneos.
(v)
AQUISIÇÃO
DE
DETERGENTE
DESENGORDURANTE,
MANGOTE
DESCARTÁVEL e TOUCA DESCARTÁVEL
Fl. 7256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
6

103. Os lançamentos relacionados a DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCLEAN
26KG, MANGOTE DESCART POLIPR BRANCO GRAM 20, TOUCA DESC AZUL C ELASTICO 50CM
GRAM 30 e TOUCA DESCARTAVEL 50CM GRAMATURA 20 referem-se à aquisição de material de
limpeza, no caso do detergente, e de material descartável de proteção pessoal e higiene nos
demais casos, não se enquadrando, portanto, no conceito de insumo.
104. As Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004, ao
explicitarem o que se deve ter por insumo para os fins colimados pelas Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, assim definiram que se entende como insumo “as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado”.
105. Não é o caso, por óbvio, dos bens supramencionados, que são utilizados
apenas para proteção pessoal e manutenção das condições de higiene do ambiente em que é
utilizado, não sendo consumidos ou integrados ao produto final durante a fabricação.
106. Por essa razão, os lançamentos referentes a DETERGENTE DESENGORDURANTE
ALCLEAN 26KG, MANGOTE DESCART POLIPR BRANCO GRAM 20, TOUCA DESC AZUL C ELASTICO
50CM GRAM 30 e TOUCA DESCARTAVEL 50CM GRAMATURA 20, no valor total de R$10.194,39
(dez mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), foram integralmente glosados.
(vi) AQUISIÇÃO DE STRETCHFILME, FITA DE ARQUEAR, ACESSÓRIO PAPELÃO
ONDULADO, ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO PALETE e CX TRANSPORTE FRASCOS FORNECEDOR

Fl. 7257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
7
98. Como supramencionado, a Fiscalização, em 11/07/2013, intimou o
contribuinte a prestar esclarecimentos acerca da destinação dada a
algumas mercadorias adquiridas e, em resposta apresentada em
31/07/2013, o contribuinte esclareceu que o STRETCHFILME 500MM X 24
5UM, NCM 39201099 e 39211900, é “utilizado no fracionamento de
paletes para venda de produtos - Não relacionado ao processo produtivo”.
99. O sujeito passivo esclareceu também que a FITA DE ARQUEAR PP
C2500M L12MM 2008 é utilizada “na amarração dos paletes de produtos
terminados”. Já o ACESSORIO PAPELAO ONDULADO CAIXA 413115 é
“complemento utilizado na caixa de expedição com a finalidade de evitar o
tombamento do produto” e o ACESSORIO PAPELAO ONDULADO CAIXA
413167 é “complemento utilizado com a finalidade de reforçar a caixa de
expedição”. Por sua vez, a ETIQUETA IDENTIFICACAO PALETE REFR BR é
utilizada “na identificação do produto paletizado”. A resposta do
contribuinte segue à fl. 2221.
100. Mais uma vez, vem à tona a distinção entre embalagens de
apresentação e de transporte. A embalagem de apresentação é aquela
incorporada ao produto durante o processo de fabricação. Em outras
palavras, é empregada para a venda do produto ao consumidor final e que
contenha o produto em quantidades compatíveis com sua venda no varejo.
Já as embalagens de transporte são aquelas que se destinam
precipuamente a tal fim, por comportarem quantidades superiores às
usualmente vendidas no varejo e que não objetivem valorizar o produto
em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu
acabamento ou da sua utilidade adicional (são, geralmente, caixas,
caixotes, engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e
semelhantes).
101. Assim, tratam-se na verdade os bens listados acima e o bem de
descrição CX TRANSPORTE FRASCOS FORNECEDOR de materiais acessórios,
integrantes da embalagem de transporte ou complementares à mesma, e
não de aquisição de insumo utilizado no processo produtivo da pessoa
jurídica.
102. Por esta razão, os lançamentos referentes a STRETCHFILME 500MM X
24 5UM, FITA DE ARQUEAR PP C2500M L12MM 2008, ACESSORIO
PAPELAO ONDULADO CAIXA 413115, ACESSORIO PAPELAO ONDULADO
CAIXA 413167, CX TRANSPORTE FRASCOS FORNECEDOR e ETIQUETA
IDENTIFICACAO PALETE REFR BR, no valor total de R$429.685,34
(quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta
e quatro centavos), foram integralmente glosados.
Fl. 7258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
8
(vii) REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR 189. Na planilha apresentada pelo
sujeito passivo em 12/09/2013 foram encontrados lançamentos referentes
a despesas acessórias ao frete, que, por alguma razão, foram reembolsadas
pelo contribuinte ao transportador.
190. Nas referidas operações o CNPJ e a Razão Social do destinatário do
frete foram registrados como “REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR” ou
“REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR (*)”.
191. Reembolsos ao transportador referem-se, geralmente, a encargos de
pedágio, estadia de veículos, alimentação de motorista, etc, e não se
confundem, portanto, com a operação principal, qual seja o serviço de
transporte de cargas, que permite a apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições.
(viii) DAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA(...)153. Isso significa dizer que não são todas e quaisquer espécies
de despesas de frete que possuem guarida legal para a apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Os fretes não
incorridos nas operações de vendas e aqueles não suportados pelo
vendedor não permitem a apuração de créditos das contribuições.
154. Nesse mesmo sentido, os fretes incorridos na aquisição de insumos e
os fretes necessários para a transferência de insumos e produtos, acabados
ou não, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, não se encaixam nessa
hipótese legal de apropriação de créditos.
155. Vale frisar que, para realizar o transporte do produto acabado ou em
elaboração de uma unidade para outra, quer seja pelos próprios meios ou
mediante serviço de terceiro, incorrerá a pessoa jurídica em despesas de
transporte, que não se confundem com o custo do produto. Nesse sentido,
não há que se falar em insumos para tal atividade, a menos que se trate de
empresa do ramo de transporte. É que os insumos se integram ao produto
por representarem parcela de seu custo, o que não ocorre com as despesas
necessárias à colocação do produto para venda.
(...)FRETES SEM INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS DADOS DO REMETENTE E
DESTINATÁRIO
170. Como explicitado anteriormente, é essencial identificar em cada
serviço de frete contratado a natureza da operação (frete sobre vendas,
sobre insumos ou entre estabelecimentos) a fim de assegurar que o pedido
administrativo não contemple créditos decorrentes de operações sem
amparo legal, como é o caso das transferências entre estabelecimentos da
pessoa jurídica.
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
9
171. Para tanto, o interessado foi intimado a fornecer, para cada frete
contratado, os dados do remetente e destinatário da mercadoria (CNPJ e
Razão Social). Ocorre que, em algumas operações, mesmo após os prazos
adicionais concedidos, o sujeito passivo deixou de informar tais dados,
impossibilitando a análise por parte da Fiscalização.
CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES APURADOS DE DESPESAS DE FRETES E
ARMAZENAGEM
196. Consideradas todas as ponderações inerentes às despesas de fretes e
armazenagem mencionadas anteriormente, montamos planilha presente
às fls. 2698 a 3063 contendo a relação das operações/notas fiscais objetos
de glosas por parte da Fiscalização.
197. Já às fls. 3064 a 3949, encontra-se planilha contendo as
operações/notas fiscais aceitas pela Fiscalização. A planilha a seguir é a
representação sintética desta última, consolidada por mês, com os valores
aceitos pela Fiscalização e que comporão o crédito do interessado.

(ix) Devoluções de vendas
(ix.1) O indébito Iogurte
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
10

201. Indagado a apresentar maiores esclarecimentos, apresentou, em
13/09/2013, declaração informando que o lançamento em questão, que
monta em R$ 4.996.686,67, resultando em créditos de PIS/PASEP e de
COFINS de R$ 462.932,51, não se trata de devolução e sim de recuperação
de indébito (fls. 578 a 582).
202. Segundo o contribuinte, o indébito foi gerado por erroneamente ter
tributado com alíquota padrão o produto iogurte, que deveria ter sido
tributado à alíquota zero. Ocorre que, nos períodos em questão, a
tributação excessiva não resultou em saldo de tributo a recolher, pois o
contribuinte dispunha de saldo credor suficiente para realizar
integralmente a dedução, acarretando apenas a redução indevida do saldo
credor do período (fls. 578 a 582).
203. Inicialmente, vale dizer que, na realidade, não se trata de repetição de
indébito, uma vez que não houve, de fato, recolhimento em favor da
Fazenda Nacional por parte do contribuinte. Trata-se o caso de estorno
contábil de conta do ativo reduzida indevidamente.
204. Acrescenta-se que, em quaisquer das duas situações, estorno ou
repetição de indébito, é inapropriada a utilização do Dacon como
instrumento de anulação dos efeitos fiscais, contábeis ou financeiros da
tributação indevida realizada pelo sujeito passivo.
Fl. 7261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
11
(x) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO(...)207. A
possibilidade de apuração de créditos sobre as devoluções de vendas tem
o objetivo de anular os efeitos fiscais e financeiros das vendas realizadas
anteriormente e que por alguma razão foram devolvidas ao vendedor.
Decidiu o legislador que, para promover a referida anulação, os valores das
vendas devolvidas não devem ser abatidos da receita bruta e sim lançados
como créditos da não cumulatividade no Dacon.
208. Como decorrência lógica da explanação supra, é razoável entender
que somente as devoluções de vendas relacionadas a operações tributadas
à sua época são passíveis de apuração de créditos. Não impor tal restrição
promoveria um enriquecimento ilícito por parte do contribuinte que
calcularia créditos da não cumulatividade em operações relacionadas a
vendas nas quais não houve “débitos” correspondentes.
(...)
211. A memória de cálculo específica da base de cálculo de créditos de
devoluções de vendas está registrada em planilha apresentada pelo sujeito
passivo em 31/07/2013 (fls. 549 a 557).
212. Da comparação da planilha em questão com aquela apresentada em
16/09/2011, com a pauta de seus produtos e alíquotas, nota-se que o
contribuinte deseja apurar créditos de devoluções de vendas em operações
cujas receitas foram sujeitas à alíquota zero e, portanto, não têm amparo
legal. Os casos encontrados referem-se, basicamente, a bebidas lácteas e
derivados de leite previstos no art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de 2004.
213. Segue a relação dos produtos em questão, resultado do batimento e
sujeitos à alíquota zero:
Fl. 7262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
12

214. A Fiscalização, então, excluiu da base de cálculo da rubrica sob análise
os lançamentos relacionados a devoluções dos produtos supra, sujeitos à
alíquota zero.
215. Ressalva-se que, ainda que o contribuinte tenha erroneamente
tributado os referidos produtos à época da venda em função do problema
descrito no subtítulo LEVANTAMENTO INDÉBITO IOGURTE, a legislação
tributária à época dos fatos determinava que a saída tivesse sido
desonerada, de modo que não há o que se falar em recuperação de
créditos via devoluções de vendas do Dacon.
(xi) DAS IMPORTAÇÕES DE BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA, DOS BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS E DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS
(xi.1) DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
137. Na planilha de entradas e saídas apresentada pelo contribuinte,
encontramos as seguintes operações referentes à aquisição de energia
elétrica.
Fl. 7263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
13

138. Todas as notas fiscais acima foram apresentadas a contento pelo
sujeito passivo, de modo que os respectivos valores foram integralmente
aceitos pela Fiscalização. Contudo, os valores encontrados e listados acima
são inferiores aos valores informados pelo contribuinte no Dacon dos
meses em epígrafe.
(xi.2) DAS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS e DOS CRÉDITOS
CALCULADOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO)
146. Em 22/05/2013, apresentou a planilha relativa aos aluguéis de
prédios sem informações básicas, como identificação dos locadores,
endereço dos imóveis locados, etc. A planilha relativa aos encargos de
depreciação também foi apresentada sem informações básicas, como o
prazo de depreciação adotado para os bens do ativo imobilizado, início da
depreciação, etc (fl. 492).
147. Em vista da apresentação incompleta, em 10/07/2013, foi novamente
intimado a apresentar as memórias de cálculo das despesas com aluguéis
de prédios, identificando, no mínimo, o imóvel locado e o locador; com
máquinas e equipamentos, com, pelo menos, a identificação do bem
locado e sua função no processo produtivo; e dos encargos de depreciação,
com a identificação do prazo de depreciação adotado (fls. 518 a 522).
148. Até o fim do procedimento fiscal, o contribuinte não havia
apresentado as novas memórias de cálculo requeridas, relativas às
despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos e aos
encargos de depreciação.
(...)150. Assim, em vista da falta de apresentação das planilhas solicitadas,
mostra-se inviável a análise das rubricas em questão, o que compromete a
Fl. 7264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
14
certeza e a liquidez do crédito pleiteado, impedindo o seu deferimento por
parte da Fazenda Pública.
151. Em consequência, os créditos apurados sob as rubricas despesas com
aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e dos créditos
calculados sobre bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação)
foram integralmente glosados, por falta de comprovação do crédito
pleiteado.
(xii) Aquisição de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum e Gás Liquefeito
Petróleo Botijão
105. Os materiais acima também foram objeto de questionamento por
parte da Fiscalização. Em resposta, o contribuinte esclareceu que a
GASOLINA ADITIVADA e a GASOLINA COMUM são utilizadas “no
abastecimento de veículos da frota – Não relacionado ao processo
produtivo”. Já o GAS LIQUEFEITO PRETOLEO BOTIJAO 20KG EMP é
“utilizado para preparação de alimentos no restaurante – Não relacionado
ao processo produtivo” (fl. 1980).
106. Como o próprio contribuinte esclarece, os bens acima sequer se
relacionam ao processo produtivo e, portanto, não se enquadram no
conceito de bens utilizados como insumos, devendo, portanto, ter seu
valor, que monta em R$71.909,54 (setenta e um mil, novecentos e nove
reais e cinquenta e quatro centavos) , glosado.
(xii) Lançamento sem Classificação Fiscal
A Fiscalização verificou que a empresa não teria fornecido as informações
relativas a alguns produtos para saber se estes, efetivamente, gerariam o
direito ao crédito na devolução. Em razão disso, efetuou a glosa dos
respectivos valores.

Inconformado, a Recorrente ofertou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente os membros da 9a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, através do acórdão
16-81.706, conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/04/2008 a 31/12/2008 PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental
e/ou pericial. Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar
juntamente com a sua irresignação a documentação que sustente as
Fl. 7265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
15
alegações ou demonstrar alguma das situações do § 4o, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/04/2008 a 31/12/2008 NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão devidamente motivada, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da qual o
contribuinte foi regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a
apresentação de defesa contra a decisão proferida.
DECADÊNCIA. ART.150 CTN. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a regra de decadência do lançamento prevista no art.150 do
CTN ao encontro de contas decorrente de Pedido de Ressarcimento e/ou
Declaração de Compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao
período de apuração; vedada a apropriação extemporânea.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Sob o regime de incidência não-cumulativo e para os fins da dedução de
créditos, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica
que sejam intrínsecos à atividade e aplicados ou consumidos na fabricação
do produto ou no serviço prestado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. MATERIAL UTILIZADO EM EMBALAGEM.
A aquisição de materiais utilizados em embalagens de transporte não gera
direito a crédito na apuração da Cofins na modalidade não-cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR.
Despesas com encargos de pedágio, estadia de veículos, alimentação de
motorista, etc, não geram direito a crédito na apuração da Cofins na
modalidade não-cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO SUJEITO A
ALÍQUOTA ZERO.
As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de
PIS/Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
16
estavam obrigadas à tributação são hábeis a gerar creditamento na
eventualidade da sua devolução.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de leite in natura de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel do mesmo gera crédito presumido por expressa disposição legal.
ÔNUS DA PROVA. FRUTAS E PRODUTOS HORTíCULAS. BENS PARA
REVENDA. ENERGIA ELÉTRICA. DESPESAS COM ALUGUÉIS. ENCARGO COM
DEPRECIAÇÃO.
FRETE
E
ARMAZENAGEM.
LANÇAMENTO
SEM
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado é do contribuinte. Não
sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido de restituição
e/ou não se homologa a compensação vinculada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2008
a
31/12/2008
APROPRIAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração de crédito somente pode abranger operações relativas ao
período de apuração; vedada a apropriação extemporânea.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Sob o regime de incidência não-cumulativo e para os fins da dedução de
créditos, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e
qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica,
mas, tão somente, aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica
que sejam intrínsecos à atividade e aplicados ou consumidos na fabricação
do produto ou no serviço prestado.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. MATERIAL UTILIZADO EM EMBALAGEM.
A aquisição de materiais utilizados em embalagens de transporte não gera
direito a crédito na apuração do PIS/Pasep na modalidade não-cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR.
Despesas com encargos de pedágio, estadia de veículos, alimentação de
motorista, etc, não geram direito a crédito na apuração do PIS/Pasep na
modalidade não-cumulativa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO SUJEITO A
ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
17
As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de
PIS/Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que
estavam obrigadas a tributação são hábeis a gerar creditamento na
eventualidade da sua devolução.
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. CRÉDITO PRESUMIDO.
A aquisição de leite in natura de pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel do mesmo gera crédito presumido por expressa disposição legal.
ÔNUS DA PROVA. FRUTAS E PRODUTOS HORTíCULAS. BENS PARA
REVENDA. ENERGIA ELÉTRICA. DESPESAS COM ALUGUÉIS. ENCARGO COM
DEPRECIAÇÃO.
FRETE
E
ARMAZENAGEM.
LANÇAMENTO
SEM
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado é do contribuinte. Não
sendo essa prova produzida nos autos, indefere-se o pedido de restituição
e/ou não se homologa a compensação vinculada.
Impugnação Improcedente Sem Crédito em Litígio

Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, aqui ora Recorrente, alega que a
Autoridade Fiscal e a DRJ se valeram de uma “interpretação restritiva” do conceito de insumo para
a glosa do crédito pleiteado com base nas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2002, segundo
as quais o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles que,
adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
O mesmo critério foi ratificado pelo julgador de piso. Por estas razões, esta Turma
converteu o presente julgamento em diligência formalizado através do acórdão 3301-001.843,
para que a autoridade fiscal:
(1) pela juntada das notas fiscais, se manifeste a autoridade fiscal sobre elas;
(2) quanto à aquisição de leite fresco, analise os documentos indicados pela
Recorrente, cotejando as notas fiscais com os conhecimentos de transporte, para verificar, se:
(a) o transporte do leite foi feito por terceiros, que não a Recorrente
ou fornecedor;
(b) as notas fiscais indicadas contêm a informação de “venda com
suspensão” e
(c) se foram cumpridos os requisitos para suspensão dispostos na IN
n° 660/06;
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
18
(3) quanto às despesas de fretes, intime a Recorrente, sob pena de preclusão, para
apresentar em 30 (trinta dias) prorrogável por igual período, a correta segregação entre frete de
aquisição, frete de venda e frete de transferência, com apoio dos conhecimentos de transporte e
notas fiscais correspondentes às operações de compra, venda e transferência;
(4) caso entenda necessário, intime o sujeito passivo para prestar outros
esclarecimentos, tais como planilhas ou outros documentos que julgar necessários; e
(5) por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se
sobre os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Após, retornem os
autos a este colegiado para continuidade do presente julgamento.

Cumprida a Diligência, os presentes autos retornaram a mim para relatá-los.
Em suma, é o relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do Sobrestamento
Em petição apartada, pugna a Recorrente pelo sobrestamento dos presentes autos,
até o julgamento definitivo dos PAFs (12585.000322/2010-94, 12585.000323/2010-39,
12585.000320/2010-03, 12585.000319/2010-71 e 12585.000321/2010-40.
Pugna ainda pelo julgamento em conjunto deste com aqueles PAFs.

Observe-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos processos é uma
faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos do inciso II, do artigo 47o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023, abaixo
transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
19
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos
e o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até
que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento
fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Fl. 7270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
20
Entretanto, não entendo haver relação de prejudicialidade externa do presente
feito com relação ao julgamento aquele Processo, pois neste se controla o débito.
Sobretudo, este PAF se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à
Administração impulsionar o processo até o seu término.
Por isso, afasto a preliminar arguida.

1.2- Da Decadência
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição do crédito tributário por Auto de
Infração de glosas de créditos de PIS/PASEP e COFINS não-cumulativo referentes a 01/04/2008 a
31/12/2008 vinculados a Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) e das Declarações de
Compensação (DCOMP) transmitidos pelo contribuinte oriundos de operações realizadas no
mercado interno no período compreendido entre o 2o e o 4o trimestre de 2008, no caso do
PIS/PASEP, e 3o e o 4o trimestre de 2008, no caso da COFINS.
As DCOMP ́s foram transmitidas pelo contribuinte- a mais antiga em 31/03/2009. O
contribuinte foi intimado em 16/12/2013 foram analisadas dentro do prazo estabelecido no citado
§5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, ao prever:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação. (grifou-se)
Portanto, somente ocorrerá a decadência para se questionar o crédito pleiteado
(homologação tácita) após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da entrega das
DCOMP ́s.
Portanto, não há decadência. Conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

1.3- Nulidade por cerceamento do direito de defesa
Em preliminar, a recorrente argui existência de nulidade do acórdão recorrido ao
alegar ausência de fundamentação do ato administrativo.
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
21
Outrossim, alega suposta insuficiência probatória dos lançamentos, o que, segundo
o entendimento da Recorrente, implicou no cerceamento de seu direito de defesa, por isso, pugna
pelo reconhecimento de nulidade do lançamento.
Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu não haver nulidade na constituição do
crédito. Neste ponto, entendo ter razão o julgador de piso.
No que pese a alegação de cerceamento de defesa, compulsando-se os autos, a
Recorrente pôde se manifestar adequadamente, contestar e se defender de todos os termos da
constituição do crédito tributário, de fato, a Recorrente não encontrou dificuldades para se
defender, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
22
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.
II- DO MÉRITO
2.1- DO CONCEITO DE INSUMO
Conforme relatado, diversos foram os motivos das glosas dos créditos pleiteados
pela Recorrente. Ocorre que um dos pontos controvertidos nestes autos é o conceito de insumo
para fins de creditamento no âmbito do regime de apuração não cumulativa das contribuições do
PIS e da COFINS.
Esta Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para fins
de creditamento do PIS e da COFINS, no regime da não cumulatividade, deve tomar como base a
decisão proferida no RESP 1.221.170.
Pois, é sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e
404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Fl. 7273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
23
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede
o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e
aos valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas
Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
País e aos custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas
também domiciliadas no território nacional.” Restou pacificada no STJ a
tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez
que, em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in
verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014." A Nota
clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta
ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
Fl. 7274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
24
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés
objetivo." Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.” Nesse
diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Fl. 7275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
25
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua
relação direta com o processo produtivo para se aferir o que é insumo.

2.2- Das Glosas

As atividades desenvolvidas pela Recorrente são a fabricação, transformação,
beneficiamento, conservação, distribuição comercial, importação e exportação de produtos
alimentícios, produtos acabados, semiacabados e matérias-primas alimentares e alimentos in
natura e alimentos refrigerados, congelados e supercongelados, principalmente leite e seus
derivados, as quais, em tese, podem depender das despesas ora pleiteadas como crédito.

Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação direta
com o processo produtivo para se aferir o que é insumo.

Do crédito presumido provenientes da aquisição de leite fresco produtor granel
(leite in natura)
Relativo ao caso dos bens adquiridos para revenda, as aquisições de LEITE FRESCO
PRODUTOR GRANEL (leite in natura), nos dizeres da fiscalização são hipóteses de apuração de
crédito presumido, pois se tratam de aquisição de leite in natura, nos termos do art. 8o, § 1o, II, da
Lei no 10.925/2004, e, portanto, não podem ser enquadradas na rubrica sob análise, com crédito
cheio, devendo, obrigatoriamente, ser realocadas para rubrica adequada, qual seja, “créditos
presumidos calculados sobre a aquisição de insumos de origem animal”.
Em sua defesa, a Recorrente alega: (e-fls. 6.407)- a aplicação da suspensão do
PIS/Pasep e da Cofins não tem implicação imediata sobre a aquisição de leite fresco, estando
submetida a determinados requisitos prescritos pela Instrução Normativa RFB no 660/2006. O
primeiro requisito é que o fornecedor exerça as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, conforme pode ser verificado no art. 3o, II, dessa instrução normativa;
- a quase totalidade dos fornecedores da empresa desempenham as atividades de
resfriamento e de venda de leite a granel, contudo, não exercem a atividade de transporte de
leite. Para corroborar essa alegação, junta aos autos notas fiscais, acompanhadas de
conhecimentos de transporte, as quais, demonstram que a quase totalidade são pessoas jurídicas
que desempenham a atividade de industrialização de leite, mas sem exercer a atividade de
transporte de leite;
- junta aos autos notas fiscais por amostragem, para demonstrar que o frete foi
prestado por terceiro, reforçando o fato de que seus fornecedores não desempenham a atividade
de transporte e, portanto, que a aquisição do leite in natura não é operação com tributação
suspensa, mas com incidência “cheia” do PIS/Pasep e da Cofins;
- admite que mesmo nos poucos casos em que houve fornecedor que
desempenhou as três atividades (resfriamento, venda a granel e transporte), ainda assim verifica-
se que não seria o caso de suspensão do PIS/Pasep e da Cofins, pois, além desse requisito, a
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
26
Instrução Normativa RFB no 660, de 2006, determina que, nos casos em que se aplica a suspensão,
deve constar obrigatoriamente a observação na nota fiscal de venda de que é operação com
tributação suspensa.
Aqui entendo que assiste razão a Recorrente.
Para aferição da documentação juntada pela Recorrente, esta Turma converteu o
presente julgamento em diligência formalizado através do acórdão 3301-001.843.
Pois bem.
Os trabalhos diligenciais demonstram não assistir razão a Recorrente (e-fls. 7234).
Primeiramente, intimada a Recorrente, ela em nada ajudou, no que pese ser
interesse dela própria e, sabendo, tratar-se que o ônus da prova lhe cabe, mesmo assim preferiu
não atender as intimações da fiscalização. A ausência da apresentação dos documentos para o
cotejamento completo de todas as aquisições de leite a granel era o ônus que cabia a Recorrente,
do qual ela preferiu não se desincumbir.
Os trabalhos diligenciais demonstraram o que segue:
Apesar da ausência da apresentação dos documentos para o cotejamento
completo de todas as aquisições de leite a granel, no item c da demanda é
solicitada na diligência uma análise de que “foram ou não cumpridos os
requisitos para a suspensão nessas transações”. Ocorre que é
absolutamente desnecessária toda a verificação dos itens a e b, tendo em
vista que já é pacífico que a simples ausência da indicação do dispositivo
legal no corpo da Nota Fiscal de aquisição trata-se de elemento
meramente acessório, sendo sua ausência não prejudica a tributação
estabelecida pelo dispositivo legal que determina a saída com suspensão.
Quanto à questão de quem fez o transporte dos produtos na transação
comercial entre as fornecedoras cooperativas e usinas de leite e o
adquirente contribuinte, o fato é totalmente irrelevante. Defende a tese
absurda o contribuinte de que para a suspensão os fornecedores deveriam
ter entre suas atividades a atividade de transporte, exigindo que para a
suspensão deve exercer cumulativamente o “transporte, resfriamento e
venda” do leite a granel. Cria a tese da exigência absurda que para que
possa suspender PIS/COFINS, as cooperativas e usinas de leite
necessariamente devam transportar o produto por conta própria, por
ocasião de suas vendas, e não contratar terceiros. Porém uma simples e
inicial ordem das palavras na lei, já evidenciam que o transporte ali
referido é o transporte de coleta do leite junto aos produtores rurais
pessoas físicas, e em menor escala de PJ-Rural. Primeiro o fornecedor
coleta (transporta do campo para seu estabelecimento), depois resfria e
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
27
depois vende. Essa é a ordem descrita de sua atividade, e é isso que a lei
determina. Tal dispositivo legal surgiu exatamente da necessidade de dar o
mesmo tratamento de suspensão e de geração de crédito presumido, tanto
das compras diretas pela agroindústria, de produtores de leite Pessoas
Físicas, como das compras junto às cooperativas e usinas de leite (que
captam o leite, na maioria das vezes, de pequenos produtores
cooperados), para que não haja privilégios que desequilibrem a
concorrência de mercado. Ora, exigir que para a suspensão de PIS/COFINS
em suas vendas as cooperativas e usinas de leite tenham que ter frota
própria para o transporte é absurdo, já que claramente a palavra
“transporte” se refere à entrada do leite vindo do campo, cuja captação é
de controle das cooperativas e usinas de leite.

Como mencionado no relatório deste despacho decisório, a Recorrente adquire
leite in natura da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, situação em que é aplicável a apuração de crédito presumido com
base na situação prevista no inciso II do §1o do art.8o da Lei no 10.925/2004.
Nesse caso, a alíquota aplicável é de 60% da prevista no art. 2o das Leis no 10.637,
de 2002 e no 10.833, de 2003.
Sendo assim, correta está a Fiscalização que admitiu os referidos créditos, mas, os
realocou para a sistemática dos créditos presumidos, fazendo a recomposição dos créditos
aproveitados pela Recorrente, glosando os valores maiores do que o devido.
Neste tópico não há reforma a fazer no Acórdão recorrido.

Da aquisição de leite desnatado- regime alíquota zero (0%)
A aquisição de LEITE DESNATADO GRANEL, NCM 04022110, no valor total de
R$17.932,41 (dezessete mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), é
operação sujeita à alíquota zero, pois se trata de aquisição de leite industrializado, produto que
teve sua alíquota reduzida a zero como reza o art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de 2004.
Aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a crédito, nos termos do § 2o,
inciso II, do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que determinam que “não
dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição”. Desta forma os referidos lançamentos foram integralmente glosados.
Aqui é irretocável o trabalho da fiscalização, bem como, da decisão “a quo”, não há
reforma a fazer.
Aquisição de stretchfilme, fita de arquear, acessório papelão ondulado, etiqueta
identificação palete e cx transporte frascos fornecedor
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
28
Aqui, também entendo haver direito à crédito a stretchfilme, fita de arquear,
acessório papelão ondulado, etiqueta identificação palete e cx transporte frascos fornecedo, dado
que os mesmos servem como embalagem de transporte do produto final comercializado pela
recorrente, de um para outra unidade.
Salienta-se que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a
finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente,
se encerra com a finalização da prestação ao cliente.
Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do
processo de produção ou de prestação não são considerados insumos, salvo exceções justificadas,
como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser
comercializados.
Por conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do produto, como é o
presente caso.
Pois, levando em consideração a atividade da Recorrente, são as embalagens
indispensáveis e necessárias para manutenção, preservação e qualidade dos produtos produzidos
por ela.
Portanto, o termo insumo deve estar vinculado ao de essencialidade do bem ou
serviço, no sentido de que determinado insumo deve ser essencial/necessário ao processo
produtivo/fabril e consequentemente à obtenção do produto.
Logo, dá- se o creditamento nos itens comentados acima, considerados insumos,
pela essencialidade no processo produtivo; tendo em vista a estrutura e complexidade do parque
industrial. Por isso, entendo que as respectivas glosas merecem ser revertidas.

Aquisição de frutas e produtos hortículas classificados nos capítulos 7 e 8 da tipi
Manifestou-se a fiscalização no seguinte sentido (Itens 109 a 114 do TVF):
109. O art.28, inciso III, da Lei no 10.865, de 2004, estabelece que “ficam
reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e do
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, de produtos hortícolas e frutas, classificados nos Capítulos 7 e 8, e
ovos, classificados na posição 04.07, todos do TIPI.”
“112. Em outras palavras, os bens adquiridos classificados nos capítulos 7 e
8 da TIPI estão sujeitas à alíquota zero das contribuições, nos termos do
art.28, inciso III, da Lei no 10.865, de 2004.”
“113. Aquisições sujeitas à alíquota zero não geram direito a crédito, nos
termos do §2o, inciso II, do art.3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
29
de 2003, que determinam que “não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”.
Daí, tratando-se de insumo adquirido a alíquota zero, por expressa previsão legal,
não há reforma a fazer.
Aquisição de detergente desengordurante, mangote descartável e touca
descartável
No entendimento da Fiscalização, tais materiais não se enquadrariam no conceito
de insumo, e, portanto, não gerariam o direito ao crédito de PIS/COFINS. Ao efetuar tal glosa, a
Fiscalização justifica o seu entendimento com base nas INs 247/02 e 404/04 (e-fls. 6.162).
Todavia, para fins de creditamento do PIS e da COFINS, no regime da não
cumulatividade, tomo como ponto de partida a decisão da 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp
1.221.170 para fins do conceito de insumo.
Entendo haver direito à crédito às aquisição de detergente desengordurante,
mangote descartável e touca descartável, pois considerando a atividade empresarial da
Recorrente- frigorífico (ramo que exige rigorosa higiene), entendo ser razoável que materiais de
limpeza e desinfecção utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens possam ser
considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
A Recorrente é empresa que se sujeita, portanto, às rígidas normas de higiene e
limpeza. No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações se não
atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e em substancial perda de qualidade
do produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas
atividades. Caso não faça uso de materiais de limpeza e de desinfecção, certamente, haveria a
proliferação de microorganismos na maquinaria e no ambiente produtivo que agiriam sobre os
alimentos, tornando-os impróprios para o consumo.
Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no
creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção por serem essenciais ao ambiente produtivo
de empresa Recorrente.
Assim voto para afastar a glosa e reestabelecer o crédito pleiteado pela Recorrente.
3.5- REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR
Do relatório fiscal se extrai:
189. Na planilha apresentada pelo sujeito passivo em 12/09/2013 foram
encontrados lançamentos referentes a despesas acessórias ao frete, que,
por alguma razão, foram reembolsadas pelo contribuinte ao transportador.
190. Nas referidas operações o CNPJ e a Razão Social do destinatário do
frete foram registrados como “REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR” ou
“REEMBOLSO AO TRANSPORTADOR (*)”.
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
30
191. Reembolsos ao transportador referem-se, geralmente, a encargos de
pedágio, estadia de veículos, alimentação de motorista, etc, e não se
confundem, portanto, com a operação principal, qual seja o serviço de
transporte de cargas, que permite a apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições.
Do trabalho da fiscalização, facilmente, se extrai que as despesas com reembolso do
transportador que não dizem respeito ao processo produtivo da Recorrente, por isso, as glosas
devem ser mantidas por não se enquadrarem no conceito legal de insumos.
Portanto, não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com
bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação da Cofins e
do PIS não cumulativos.
Das despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
No que se refere aos fretes, o Relatório Fiscal esclarece:
(...)153. Isso significa dizer que não são todas e quaisquer espécies de
despesas de frete que possuem guarida legal para a apuração de créditos
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Os fretes não incorridos nas
operações de vendas e aqueles não suportados pelo vendedor não
permitem a apuração de créditos das contribuições.
154. Nesse mesmo sentido, os fretes incorridos na aquisição de insumos e
os fretes necessários para a transferência de insumos e produtos, acabados
ou não, entre estabelecimentos da pessoa jurídica, não se encaixam nessa
hipótese legal de apropriação de créditos.
155. Vale frisar que, para realizar o transporte do produto acabado ou em
elaboração de uma unidade para outra, quer seja pelos próprios meios ou
mediante serviço de terceiro, incorrerá a pessoa jurídica em despesas de
transporte, que não se confundem com o custo do produto. Nesse sentido,
não há que se falar em insumos para tal atividade, a menos que se trate de
empresa do ramo de transporte. É que os insumos se integram ao produto
por representarem parcela de seu custo, o que não ocorre com as despesas
necessárias à colocação do produto para venda.
(...)
FRETES SEM INFORMAÇÕES A RESPEITO DOS DADOS DO REMETENTE E
DESTINATÁRIO
170. Como explicitado anteriormente, é essencial identificar em cada
serviço de frete contratado a natureza da operação (frete sobre vendas,
sobre insumos ou entre estabelecimentos) a fim de assegurar que o pedido
administrativo não contemple créditos decorrentes de operações sem
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
31
amparo legal, como é o caso das transferências entre estabelecimentos da
pessoa jurídica.
171. Para tanto, o interessado foi intimado a fornecer, para cada frete
contratado, os dados do remetente e destinatário da mercadoria (CNPJ e
Razão Social). Ocorre que, em algumas operações, mesmo após os prazos
adicionais concedidos, o sujeito passivo deixou de informar tais dados,
impossibilitando a análise por parte da Fiscalização.

Dos trabalhos da Diligência, assim consta (e-fls. 7239):
Quanto ao item 3) com a demanda, sob preclusão, para segregação dos
totais dos fretes adquiridos em frete de aquisição, frete de venda e frete
de transferência, com apoio no cotejamento dos documentos fiscais: Nota
Fiscal – Conhecimento de Transporte, não houve atendimento pelo
contribuinte, resultando no entendimento da manutenção da glosa total
por ausência de comprovação da validação dos créditos dessa natureza,
inclusive com alerta de preclusão após prazo concedido de 30 dias para
atendimento.
Aqui, assiste razão a Fiscalização, o presente tópico trata de provas e não de direito,
pois ante a ausência de segregação dos fretes a evitar que o pedido administrativo não ampare
operações sem amparo legal, torna-se imperioso negar provimento ao tópico recursal. Por
ausência de provas, as glosas relativas aos fretes merecem ser mantidas.

Devoluções de vendas. O indébito Iogurte
Do relatório fiscal se extrai:
201. Indagado a apresentar maiores esclarecimentos, apresentou, em
13/09/2013, declaração informando que o lançamento em questão, que
monta em R$ 4.996.686,67, resultando em créditos de PIS/PASEP e de
COFINS de R$ 462.932,51, não se trata de devolução e sim de recuperação
de indébito (fls. 578 a 582).
202. Segundo o contribuinte, o indébito foi gerado por erroneamente ter
tributado com alíquota padrão o produto iogurte, que deveria ter sido
tributado à alíquota zero. Ocorre que, nos períodos em questão, a
tributação excessiva não resultou em saldo de tributo a recolher, pois o
contribuinte dispunha de saldo credor suficiente para realizar
integralmente a dedução, acarretando apenas a redução indevida do saldo
credor do período (fls. 578 a 582).
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
32
203. Inicialmente, vale dizer que, na realidade, não se trata de repetição de
indébito, uma vez que não houve, de fato, recolhimento em favor da
Fazenda Nacional por parte do contribuinte. Trata-se o caso de estorno
contábil de conta do ativo reduzida indevidamente.
204. Acrescenta-se que, em quaisquer das duas situações, estorno ou
repetição de indébito, é inapropriada a utilização do Dacon como
instrumento de anulação dos efeitos fiscais, contábeis ou financeiros da
tributação indevida realizada pelo sujeito passivo.
Aqui assiste razão a fiscalização, devendo a glosa manter-se hígida, pois segundo o
próprio o contribuinte, o indébito foi gerado por erroneamente ter tributado com alíquota padrão
o produto iogurte, que deveria ter sido tributado à alíquota zero. Ocorre que, nos períodos em
questão, a tributação excessiva não resultou em saldo de tributo a recolher, pois o contribuinte
dispunha de saldo credor suficiente para realizar integralmente a dedução, acarretando apenas a
redução indevida do saldo credor do período.
Daí, de certo, na realidade, não se trata de repetição de indébito, uma vez que não
houve, de fato, recolhimento em favor da Fazenda Nacional por parte do contribuinte. Trata-se de
mero caso de estorno contábil de conta do ativo reduzida indevidamente.
Não há reforma a fazer.

Devolução de produtos sujeitos à alíquota zero
Foram glosados da base de cálculo os lançamentos relacionados a devoluções dos
produtos sujeitos à alíquota zero.
Entende a Recorrente que, como os bens em devolução sofreram pagamento de
tributo na sua venda, é legítima a apropriação dos créditos de PIS e COFINS, nos casos em que
houve a devolução. Alega que o DACON demonstraria que tais bens foram tributados na venda.
Todavia, não foram trazidos novos elementos em recurso voluntário, de forma que
se acolhe as razões da decisão de piso:
(...)
207. A possibilidade de apuração de créditos sobre as devoluções de
vendas tem o objetivo de anular os efeitos fiscais e financeiros das vendas
realizadas anteriormente e que por alguma razão foram devolvidas ao
vendedor. Decidiu o legislador que, para promover a referida anulação, os
valores das vendas devolvidas não devem ser abatidos da receita bruta e
sim lançados como créditos da não cumulatividade no Dacon.
208. Como decorrência lógica da explanação supra, é razoável entender
que somente as devoluções de vendas relacionadas a operações tributadas
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
33
à sua época são passíveis de apuração de créditos. Não impor tal restrição
promoveria um enriquecimento ilícito por parte do contribuinte que
calcularia créditos da não cumulatividade em operações relacionadas a
vendas nas quais não houve “débitos” correspondentes.
(...)
211. A memória de cálculo específica da base de cálculo de créditos de
devoluções de vendas está registrada em planilha apresentada pelo sujeito
passivo em 31/07/2013 (fls. 549 a 557).
212. Da comparação da planilha em questão com aquela apresentada em
16/09/2011, com a pauta de seus produtos e alíquotas, nota-se que o
contribuinte deseja apurar créditos de devoluções de vendas em operações
cujas receitas foram sujeitas à alíquota zero e, portanto, não têm amparo
legal. Os casos encontrados referem-se, basicamente, a bebidas lácteas e
derivados de leite previstos no art. 1o, XI, da Lei no 10.925, de 2004.
213. Segue a relação dos produtos em questão, resultado do batimento e
sujeitos à alíquota zero:
214. A Fiscalização, então, excluiu da base de cálculo da rubrica sob análise
os lançamentos relacionados a devoluções dos produtos supra, sujeitos à
alíquota zero.
215. Ressalva-se que, ainda que o contribuinte tenha erroneamente
tributado os referidos produtos à época da venda em função do problema
descrito no subtítulo LEVANTAMENTO INDÉBITO IOGURTE, a legislação
tributária à época dos fatos determinava que a saída tivesse sido
desonerada, de modo que não há o que se falar em recuperação de
créditos via devoluções de vendas do Dacon.
Não há reforma a fazer.

Das despesas com energia elétrica
Expõe o Relatório Fiscal:
137. Na planilha de entradas e saídas apresentada pelo contribuinte,
encontramos as seguintes operações referentes à aquisição de energia
elétrica.
138. Todas as notas fiscais acima foram apresentadas a contento pelo
sujeito passivo, de modo que os respectivos valores foram integralmente
aceitos pela Fiscalização. Contudo, os valores encontrados e listados acima
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
34
são inferiores aos valores informados pelo contribuinte no Dacon dos
meses em epígrafe.
Todavia, não foram trazidos novos elementos em recurso voluntário, daí, por falta
de provas, se acolhe as razões da decisão de piso.

Despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas e dos créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação)
146. Em 22/05/2013, apresentou a planilha relativa aos aluguéis de prédios
sem informações básicas, como identificação dos locadores, endereço dos
imóveis locados, etc. A planilha relativa aos encargos de depreciação
também foi apresentada sem informações básicas, como o prazo de
depreciação adotado para os bens do ativo imobilizado, início da
depreciação, etc (fl. 492).
147. Em vista da apresentação incompleta, em 10/07/2013, foi novamente
intimado a apresentar as memórias de cálculo das despesas com aluguéis
de prédios, identificando, no mínimo, o imóvel locado e o locador; com
máquinas e equipamentos, com, pelo menos, a identificação do bem
locado e sua função no processo produtivo; e dos encargos de depreciação,
com a identificação do prazo de depreciação adotado (fls. 518 a 522).
148. Até o fim do procedimento fiscal, o contribuinte não havia
apresentado as novas memórias de cálculo requeridas, relativas às
despesas com aluguel de prédios, máquinas e equipamentos e aos
encargos de depreciação.
(...)
150. Assim, em vista da falta de apresentação das planilhas solicitadas,
mostra-se inviável a análise das rubricas em questão, o que compromete a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado, impedindo o seu deferimento por
parte da Fazenda Pública.
151. Em consequência, os créditos apurados sob as rubricas despesas com
aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas, despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e dos créditos
calculados sobre bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação)
foram integralmente glosados, por falta de comprovação do crédito
pleiteado.
Todavia, não foram trazidos novos elementos em recurso voluntário, daí, por falta
de provas, se acolhe as razões da decisão de piso.
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
35

Aquisição de Gasolina Aditivada, Gasolina Comum e Gás Liquefeito Petróleo
Botijão
105. Os materiais acima também foram objeto de questionamento por
parte da Fiscalização. Em resposta, o contribuinte esclareceu que a
GASOLINA ADITIVADA e a GASOLINA COMUM são utilizadas “no
abastecimento de veículos da frota – Não relacionado ao processo
produtivo”. Já o GAS LIQUEFEITO PRETOLEO BOTIJAO 20KG EMP é
“utilizado para preparação de alimentos no restaurante – Não relacionado
ao processo produtivo” (fl. 1980).
106. Como o próprio contribuinte esclarece, os bens acima sequer se
relacionam ao processo produtivo e, portanto, não se enquadram no
conceito de bens utilizados como insumos, devendo, portanto, ter seu
valor, que monta em R$71.909,54 (setenta e um mil, novecentos e nove
reais e cinquenta e quatro centavos), glosado.

Por falta de provas, se acolhe as razões da decisão de piso, mantenho hígidas as
glosas.
Importação de Bens para Revenda
Sobre o tema, manifesta-se a fiscalização no seguinte sentido (Itens 119 a 136 do
TVF):
“133. Nota-se que não há quaisquer operações passíveis de apuração de
créditos cujo código CFOP seja do grupo 3000, ENTRADAS OU AQUISIÇÕES
DE SERVIÇOS DO EXTERIOR. Vale dizer que se classificam nesse grupo as
entradas de mercadorias oriundas de outro país, inclusive as decorrentes
de aquisição por arrematação, concorrência ou qualquer outra forma de
alienação promovida pelo poder público, e os serviços iniciados no
exterior.”
“134. Vale mencionar que o CFOP 3949 refere-se a “Outra entrada de
mercadoria ou prestação de serviço não especificada”, operação para a
qual não há previsão legal para apuração de créditos.”
“135. Assim, em vista da falta de apresentação de dados relativos a
importações, mostra-se inviável a análise das rubricas em questão, o que
compromete a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, impedindo o seu
deferimento por parte da Fazenda Pública.”
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
36
Considerando-se que a fiscalização informa ser “inviável a análise da
rubrica em questão”.
Ante a ausência de provas, as glosas merecem ser mantidas.

Lançamento sem Classificação Fiscal
A Fiscalização verificou que a empresa não teria fornecido as informações relativas
a alguns produtos para saber se estes, efetivamente, gerariam o direito ao crédito na devolução.
Em razão disso, efetuou a glosa dos respectivos valores.
Em sua defesa, alega a Recorrente que considerando o volume de despesas
referidas neste ponto, a dificuldade e complexidade na obtenção de todas as informações e
documentos, a Recorrente protesta pela posterior apresentação de documentos de modo a deixar
cabalmente comprovado o seu direito ao crédito. (e-fls. 6.436)
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
Sendo assim, por ausência de provas, nego provimento ao presente tópico recursal.

Dos Créditos Extemporâneas
Em sede de fiscalização, ratificado pelo julgador de piso, entendeu-se que, no
âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos
créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis
de utilização segundo certos requisitos.
Pois, em cada período de apuração deveria existir uma perfeita definição da
natureza dos créditos e de que forma o contribuinte chegou aos saldos passíveis de utilização por
qualquer uma das formas previstas (desconto, compensação ou ressarcimento, por exemplo).
A ponto que a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais dos
casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de apuração, inevitável é
que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de apuração. Outrossim, o
acórdão recorrido entendeu que o crédito será determinado (i.e., fixado, estabelecido) no mês. Ou
seja, a lei não prevê apropriação extemporânea; prevalecendo o regime de competência.
Daí, entendeu o julgador de piso que deveriam os créditos serem apurados por via
da aplicação da alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas
incorridas no mês, ou bens devolvidos no mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
37
respectivos períodos de apuração, e isto com a finalidade, como já se disse, de que a análise tanto
da existência quanto da natureza do crédito possam ser devidamente aferidas dentro do período
específico de geração do crédito; garantindo-se sua liquidez e certeza.
Outrossim, no caso concreto, para aproveitamento do crédito, seria necessário
retificar as declarações relativas ao período em que o crédito não foi apropriado a fim de incluí-lo
na apuração. A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF ́s e as DACON ́s. E, somente,
após a retificação das DACON ́s, se remanescer crédito, este poderia ser utilizado para dedução da
contribuição devida em períodos subsequentes.
Insurge-se contra a retificação das informações ao defender que o Guia Prático
indica que a retificação da EFD-Contribuições é conduta desejável (deve ser feita
“preferencialmente”), mas em momento algum determina a sua obrigatoriedade: o “crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente mediante a retificação da escrituração
cujo período se refere o crédito” (excerto do Guia Prático à fl. 15 do RF.
Também alega que “obrigações formais”, a mera inobservância de determinados
procedimentos sugeridos (sequer obrigatórios), impeçam que se usufrua do direito material
devidamente comprovado.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
Alinho-me ao entendimento da fiscalização.
Primeiro, de certo, se houvesse crédito a ser aproveitado, assim poderia sê-lo, pois
o crédito pode ser aproveitado posteriormente, mas é necessário que se faça o pedido dentro do
trimestre cujos períodos foram consumidos os insumos e adquiridas as mercadorias que possam
dar direito ao crédito. Não é da forma que entende a Recorrente.
Pois como é sabido, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria (créditos
extemporâneos) deve ser precedida da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos -
do período a que pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Isto porque em atenção ao § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
a apuração e a demonstração dos créditos oriundos da não-cumulatividade deve obedecer ao
regime da competência, de forma que a análise da existência e da natureza do direito creditório
esteja confinada no período de apuração correspondente.
Dessa forma, o momento em que o contribuinte pode utilizar o crédito para
desconto da contribuição devida ou para pedido de ressarcimento ou restituição ou declaração de
compensação deve ser entendido como a data de aquisição, quando ocorre a transmissão do
direito de propriedade dos bens ou a contratação do serviço prestado. Assim, considera-se a data
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.110 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722782/2013-92
38
de emissão dos documentos fiscais como sendo a data de aquisição do bem ou serviço de que
trata a legislação de regência.
E uma vez apurado e demonstrado o direito creditório, e não aproveitado em
determinado mês, a legislação das contribuições admite o “creditamento extemporâneo” nos
dizeres do § 4o do art. 3o dos diplomas legais mencionados.
Todavia, não é correto afirmar que as despesas e gastos ocorridos em outros
períodos possam ser trazidos para compor a base de cálculo de créditos apurados em períodos
posteriores, mas na verdade, que créditos já oportunamente apurados e não descontados da
contribuição devida no correspondente mês de apuração, possam ser aproveitados nas
contribuições devidas nos meses subsequentes.
Assim, reforçando o que foi dito anteriormente, resta muito claro que os
contribuintes até podem utilizar os créditos de forma extemporânea (ou seja, em outro momento
posterior que não seja o da apuração), mas, consoante se verifica na legislação, esses créditos,
necessariamente, devem ser apurados (escriturados/registrados) nos períodos de suas
competências.
Por isso, também compartilho do entendimento do julgador de piso pela
necessidade de retificação das declarações relativas ao período em que o crédito não foi
apropriado.

Ante todo exposto, dou parcial provimento ao presente Recurso para reverter as
seguintes glosas:
(i) com aquisições de stretchfilme, fita de arquear, acessório papelão ondulado,
etiqueta identificação palete e caixa de transporte frascos fornecedor; e
(ii) Aquisição de detergente desengordurante, mangote descartável e touca
descartável.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 7289
DF CARF MF
Original